Tribunal: TJMT
Processo: 1008467-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008467-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO MATIAS PANIZZA - CPF: 055.796.279-04 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), BARBOSA & ALMEIDA LTDA - CNPJ: 09.164.217/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
–
CITAÇÃO POR EDITAL
– AUSÊNCIA DE
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
– AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PERANTE OS SISTEMAS CONVENIADOS AO JUÍZO PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA OU DO SEUS SÓCIOS –
NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “a citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do CPC/2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital somente será cabível quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, a fim de assegurar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Por essa razão, é que o Código de Processo Civil de 2015, quanto ao tema, inovou em relação ao antigo diploma processual, estabelecendo que ‘O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos’ (CPC/2015, art. 256, § 3o), (...), referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, antes de se determinar a citação por edital” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BARBOSA & ALMEIDA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 1008467-49.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CLÁUDIO MATIAS PANIZZA, julgou o pedido procedente para
constituir de pleno direito o título executivo
em relação à cobrança do valor de R$ 20.000,00, originário do cheque
no 004074 emitido pela empresa/ré
(cf. Id. no 223716249).

A apelante sustenta que “
a citação por edital é nula, já que efetivada de forma prematura e precipitada, pois não houve previamente a realização de buscas quanto ao endereço da apelante ou de seus representantes legais junto aos demais sistemas disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, SIEL, SERASAJUD, INFOJUD, etc), bem como não houve pedido de expedição de ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, na tentativa de localização do atual endereço da parte adversa
”, e, mais grave, “
segundo se observa do processo, a parte apelada sequer pleiteou a citação da apelante por meio de edital, tendo o Juiz a quo deferido e determinado a sua realização de ofício
”.

Sustenta, nesse sentido, que a “
ausência da requisição de informações às concessionárias de serviços públicos e órgãos públicos, assim como a ausência de consultas aos demais sistemas disponibilizados ao Juízo, acerca do endereço da Apelante ou de seus representantes, por si só é causa que justifica a declaração da nulidade da citação levada a efeito nos autos, isto de acordo com o artigo 526, §3o do CPC
”, e ressalta que, “
na peça de defesa (id. 125454820), arguiu a preliminar de nulidade de citação por edital em razão dos fundamentos acima expostos, bem como informou que mediante simples consulta a bancos de dados públicos,
(a Defensoria Pública)
identificou e localizou o endereço dos sócios administradores, apontando-o nos autos
”, sendo

plenamente

“
possível e necessária a citação da pessoa jurídica, ora apelante, na pessoa de seus representantes legais, sem que isso importasse no redirecionamento automático do feito executivo ou na inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, conforme inclusive prevê o artigo 242 do CPC
”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja reconhecida e declarada a nulidade da citação por edital e dos atos processuais posteriores, incluindo a sentença apelada, “
com o retorno dos autos a instância singela para que sejam realizadas novas buscas na tentativa de localização do possível endereço da apelante ou de seu representante legal
” (cf. Id. no 223716651).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. no
223716653, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024